Tribunal: TJDFT
Processo: 0717058-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0717058-66.2024.8.07.0000 Agravante : JOSÉ HENRIQUE MENDES DA SILVA FARIA, REPRESENTADO POR MARINA LEONARDO MENDES Agravado : DISTRITO FEDERAL Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pela autoridade judicial da 5a Vara de Fazenda Pública do DF, a qual deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória, nos termos a seguir: Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. (fl. 35/PDF) No recurso em análise, o agravante pugna pela internação em leito de UTI, no prazo máximo de 12h, independentemente da observância de critérios ou requisitos definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar - CERIH. No caso, consta que o agravante, bebê de 3 meses, foi admitido, em 25/4/2024, no PS HRS, com hipótese diagnóstica de BRONQUIOLITE VIRAL AGUDA. Segundo a avaliação médica datada de ontem, o menor está “estável hemodinamicamente, sem drogas vasoativas. Bem acoplada à VM. Diurese clara e presente em SVD. Ainda não prescrita dieta em sonda. Segue aguardando vaga de UTIP” (fl. 27/PDF). Além disso, não apresenta febre ou sinais de desconforto respiratório. O ritmo cardíaco está regular, sem sinais de peritonite, pele sem alterações, pulsos simétricos, palpáveis e cheios, sem sinais de meningite. No relatório médico, portanto, há indicação de monitorização contínua; no entanto não há referência a risco de morte. Nesse juízo prévio, não reputo evidenciado o perigo de dano irreparável a justificar o deferimento da liminar. Como visto, o agravante está sendo devidamente acompanhado por equipe médica e já consta como inserido na lista de espera por vagas de leito de UTI da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CERIH. Reitera-se que não há relato de risco de morte iminente. Nesse quadro, sem desconsiderar a angústia vivenciada pelos familiares da criança, não identifico razões para afastar os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CERIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado. Ao fim, encaminhe-se à relatoria originária. I. Brasília, 27 de abril de 2024; 14h29. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial